Tribunal: TJSP
Processo: 2265440-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE – VERBA HONORÁRIA – Decisão agravada que acolheu em parte a exceção de não executividade oposta pela empresa-agravada, consignando que os juros moratórios exigidos pela Fazenda Estadual sobre a dívida sub executio devem ser limitados ao índice da taxa SELIC, sem que, com esta retificação, comine-se o título executivo de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE – VERBA HONORÁRIA – Decisão agravada que acolheu em parte a exceção de não executividade oposta pela empresa-agravada, consignando que os juros moratórios exigidos pela Fazenda Estadual sobre a dívida sub executio devem ser limitados ao índice da taxa SELIC, sem que, com esta retificação, comine-se o título executivo de nulidade – acerto – verba honorária fixada pelo Juízo "a quo" – observância das normas estabelecidas na legislação processual – valor dos honorários cobrados em sede administrativa que não foram incluídos nas CDA'S juntadas aos autos da respectiva execução fiscal – inteligência dos arts. 95 e 96, da Resolução 54/94 da PGE/SP, referida pela agravante – decisão mantida. Recurso não provido.